Tribunal: TJDFT
Processo: 0710568-10.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAJORAÇÃO 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes de lesão corporal e descumprimento de medidas protetivas, cometidos no contexto de violência doméstica contra a mulher, com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes nos autos provas suficientes de autoria e materialidade para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica e descumprimento de medidas protetivas; e (II) aquilatar a razoabilidade e proporcionalidade da pena-base aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos encontram comprovação robusta nos autos, por meio das provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. A jurisprudência do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica e familiar, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.
5. As fotos juntadas aos autos comprovam as lesões sofridas pela vítima, restando confirmadas pelo laudo pericial.
6. Segundo precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crimes de violência doméstica.
2. A constatação de lesões no laudo pericial comprova a materialidade da lesão corporal, sendo meio probatório idôneo, mormente quando associado às fotos e prova testemunhal.
3. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o consentimento da vítima para a aproximação do réu pode, em tese, afastar a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, todavia, o consentimento deve estar inequivocamente demonstrado, para fins de afastar a tipicidade.
4. Escorado em precedentes dos Tribunais Superiores, na ponderação das circunstâncias judiciais, o julgador o faz no exercício de discricionariedade, mediante fundamentação adequada e específica acerca do seu convencimento quanto à exasperação da pena-base, seja sob a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada pelo legislador, seja sob a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68, 69, 78, § 2o, “a”, “b” e “c”, e 79; CPP, arts. 158 e 167; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2016840, 0700522-26.2024.8.07.0017, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025.